Tribunal: TJDFT
Processo: 0740900-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740900-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO RAMOS FERREIRA AGRAVADO: DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente MARCELO RAMOS FERREIRA em face da decisão ID 143431962 que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI – EPP, indeferiu o pedido de penhora de veículo automotor de propriedade do executado sobre o qual incide gravame de penhora emitida por outros Juízos. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que apresentou relação dos processos que restringem o veículo em comento, destacando que, existem 7 (sete) lavraturas de constrição judicial, contudo, apenas uma se refere à lavratura do termo de penhora, sendo que as demais se referem à restrição de circulação ou transferência conforme se extrai do próprio documento emitido pelo RENAJUD. Alega que, dentre as 6 ações judiciais: 4 se encontram arquivadas definitivamente; 1 foi proferida sentença homologatória de acordo; 1 foi proferida sentença de quitação total do débito e 1 encontra-se suspensa por execução frustrada. Afirma que atualmente inexiste qualquer gravame de penhora sobre o veículo, tratando-se apenas de desatualização do sistema RENAJUD, visto que não foi retirado do cadastro do veículo o gravame lançado nos autos do processo no 0713949-57.2019.8.07.0020, que foi arquivado definitivamente após sentença homologatória de acordo entabulado entre as partes. Aponta que, mesmo que existam restrições pretéritas ao pedido de penhora formulado pelo agravante, tal circunstância não obsta a constrição do veículo, visto que referidas restrições não impedem nova penhora sobre o veículo, sendo certo que o Código de Processo Civil estabelece que por ocasião da alienação do bem, eventual credor em ação que originou penhora passada já existente deverá ser intimado e o valor obtido com alienação seja utilizado de acordo com a ordem cronológica ou preferencial dos gravames. Defende a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sendo manifesto o perigo de dano grave consistente na preclusão do direito do agravante em apresentar bens passíveis de penhora. Pugna, ainda, pela concessão da tutela antecipada recursal, ressaltando que a probabilidade do direito decorre da fundamentação exposta, no sentido de que a grande maioria dos processos foram extintos e os gravames existentes foram suprimidos, de modo que os impedimentos de transferências provenientes das referidas constrições ficam acabados, oportunizando ao Agravado vender o veículo, realidade que geraria ao Agravante transtornos irrazoáveis, característica que demonstra cabalmente a existência do perigo de dano. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como da tutela antecipada recursal para determinar a lavratura do termo de penhora sobre o veículo Marca/Modelo FIAT/SIENA EL FLEX, Placa JHI1452. Quanto mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a penhora requerida liminarmente. Preparo regular (ID 41839546/41839545). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de efeito suspensivo ou de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão dos pedidos liminares. Isso porque não se vislumbra o risco de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo, seja porque ainda existe restrição de transferência incidindo sobre o veículo, o que impede a alegada possibilidade de venda do bem, além de inexistir a alegada preclusão do direito do agravante em apresentar bens passíveis de penhora, uma vez que a decisão agravada destacou a possibilidade de suspensão do feito na hipótese de não haver indicação de bens penhoráveis. Assim, diante da ausência de requisito para a concessão da tutela antecipada recursal, aguardar o julgamento do mérito do presente agravo revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e de tutela antecipada recursal, e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora